Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707352-78.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDO MONTEIRO DONATO RECORRIDOS: ELIS REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, SELMA CELESTINA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. DOAÇÃO DE IMÓVEL PELO ENTE PÚBLICO. REQUISITOS NA LEI DISTRITAL No 4.996/12. LOTE UNIFICADO. OCUPAÇÃO POR DIVERSOS NÚCLEOS FAMILIARES. POSSE MANSA E PACÍFICA. EXIGÊNCIA LEGAL NÃO ATENDIDA. REGULARIZAÇÃO EM FAVOR DE UM DOS OCUPANTES. CODHAB. ILEGALIDADE. ESCRITURA. NULIDADE. REGULARIZAÇÃO EM FAVOR DE OUTRA OCUPANTE. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. Quando reputada desnecessária para a resolução do litígio, não há falar em cerceamento de defesa por não ter sido devidamente produzida a prova testemunhal postulada. 2. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir aquelas que são necessárias para solução do litígio, dispensando diligências inúteis à instrução do processo, consoante disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15. 3. A Lei Distrital no 4.996/2012 dispõe sobre a regularização fundiária no Distrito Federal e, em seu art. 2o, estabelece que “Para fins de regularização fundiária nas cidades consolidadas, oriundas de programas de assentamento promovidos pelo Distrito Federal, fica autorizada a doação dos imóveis do Distrito Federal aos atuais ocupantes nos casos em que a ocupação for mansa e pacífica há pelo menos cinco anos e um dia na data da publicação desta Lei”. 4. Verificado o descumprimento dos requisitos previstos na legislação de regência, uma vez que os ocupantes que receberam o imóvel não detinham a posse mansa e pacífica do lote, pois existem mais duas ocupantes no mesmo local, afigura-se manifestamente ilegal a regularização efetivada em favor deles, devendo ser declarada inválida a respectiva escritura pública. 5. Inviável determinar que a CODHAB proceda à escrituração do imóvel em favor da parte autora, pois c abe à Administração a análise do cumprimento ou não dos requisitos legalmente exigidos para efetivar a regularização, restringindo-se ao Poder Judiciário a análise da legalidade do ato administrativo. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos artigos 3o, § 2o, 4o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, alegando que a turma julgadora, ao decidir, não observou os atos normativos editados pelo Distrito Federal, as garantias processuais e constitucionais, nem as provas dos autos. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 3o, § 2o, 4o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Ainda que ultrapassado tal óbice não mereceria ser admitido o apelo especial, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017